Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-71.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-71.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE BORGES PITANGUEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRIVADO (PAR). EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por aluno aprovado no vestibular para o curso de Medicina contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda, em ação na qual o autor alegou ter sido indevidamente impedido de aderir ao Programa de Parcelamento Estácio – PAR, oferecido pela instituição de ensino, sob o fundamento de que a exclusão do curso de Medicina não teria sido suficientemente informada nas peças publicitárias, o que, em sua ótica, configuraria publicidade enganosa por omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se houve violação ao dever de informação e a configuração de publicidade enganosa por omissão, em razão da não inclusão do curso de Medicina no Programa de Parcelamento Estácio – PAR, bem como a eventual existência de ato ilícito indenizável e consequente direito à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicáveis as normas protetivas do CDC.

4. O direito à informação clara, precisa e adequada é garantido ao consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC, cabendo à instituição de ensino a obrigação de prestar esclarecimentos suficientes sobre os serviços oferecidos.

5. A publicidade enganosa, inclusive por omissão, é vedada pelo artigo 37 do CDC, sendo considerada aquela capaz de induzir o consumidor em erro quanto às características ou condições do serviço ofertado.

6. No caso concreto, não se verifica a prática de publicidade enganosa por parte da instituição de ensino, uma vez que o regulamento do Programa PAR, disponibilizado antes da contratação e acessível ao público, exclui expressamente o curso de Medicina da abrangência do parcelamento, com destaque gráfico e textual.

7. As peças publicitárias veiculadas remetiam o consumidor ao regulamento completo, o qual se sobrepõe às informações genéricas constantes nos anúncios e assegura a clareza das condições do programa, não havendo omissão relevante.

8. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo prova de que tenha sido induzido a erro de forma relevante ou determinante.

9. Não se verifica ato ilícito por parte da instituição de ensino, tampouco conduta abusiva ou discriminatória, sendo legítima a exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III; 31; 37, §1º. Código de Processo Civil, artigos 373, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1540566/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018. TJBA, Apelação Cível n.º 0518838-52.2019.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 24/09/2025. TJBA, Apelação Cível n.º 8004870-90.2021.8.05.0004, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 10/04/2025;
TJBA, Apelação Cível n.º 8004524-42.2021.8.05.0004, Rel.ª Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJe 07/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000666-71.2019.8.05.0004
, em que figuram como apelante FELIPE BORGES PITANGUEIRA e como apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .